Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente interpôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator (ID: 17904806), a qual autorizou a transferência eletrônica de valores para as contas bancárias indicadas no ID: 17860378, bem ainda determinou a intimação do DF para comprovar o pagamento quanto às substituídas MARILZA ALVES ALECRIM, MARISA DA SILVA DE SALES e MARISOL FERREIRA. Sustenta o embargante que o referido decisum foi omisso quanto à apreciação da petição registrada no ID: 17441968, que trata do pedido de revisão dos cálculos que geraram o requisitório ID: 9596884 - pág. 1, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir a TR pelo IPCA-E. Ao final, o embargante requer o conhecimento e provimento dos declaratórios para que seja corrigida a omissão apontada. O DF, intimado, não apresentou contrarrazões aos declaratórios (ID: 19802667). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal (CPC, art. 1.022). Segundo remansosa jurisprudência, ainda que tenham por objetivo o prequestionamento, os declaratórios se prestam apenas para expungir do julgado os vícios mencionados. De acordo com o recorrente, a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação da petição constante do ID 17441968, a qual trata do pedido de revisão dos cálculos que geraram o requisitório de ID 9596884 - pág. 1, para substituir a TR pelo IPCA-E. De fato, a decisão constante do ID 17904806 foi omissa porquanto não se manifestou expressamente quanto ao pedido de recálculo dos valores que deram origem à citada requisição de pagamento. Passo a examiná-lo. Ao compulsar os autos, afere-se: - os valores executados foram pagos em 12/06/2020 (ID 16958813); - em 3 de julho de 2020, o exequente pugnou pela expedição de precatório complementar dos valores, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E (ID 17441968). Dessa forma, não resta dúvida de que os valores foram impugnados após o aperfeiçoamento da preclusão, não havendo falar agora em expedição de ordem de pagamento complementar. Este Relator já teve oportunidade de decidir: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)". Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1281752, 00154879720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, admito os declaratórios e dou-lhes provimento para reconhecer a omissão apontada pelo embargante na decisão ID 17904806. Na sequência e no exame desta, indefiro o pedido ID 17441968, conforme fundamentação supra. I. Brasília, 24 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador